Tribunal: TJMT
Processo: 1018064-24.2024.8.11.0000
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-11-13
Data de publicação: 2024-11-19

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1018064-24.2024.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Nulidade, Liminar]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[PAULO HUMBERTO BUDOIA - CPF: 559.148.708-44 (ADVOGADO), PAULO JORGE CARDOSO CHEDICK - CPF: 091.175.918-21 (RECLAMANTE), 2a Vara cível de Primavera do Leste (RECLAMADO), JUÍZO DA 2a VARA CÍVEL DA COMARCA DE PRIMAVERA DO LESTE (RECLAMADO), JOAO GARCIA CID - CPF: 003.509.179-73 (TERCEIRO INTERESSADO), LUCAS GARCIA CID - CPF: 003.509.189-45 (TERCEIRO INTERESSADO), JOAO CAMPINHA GARCIA CID - CPF: 164.318.049-53 (TERCEIRO INTERESSADO), CRISTIANE GARCIA CID - CPF: 640.891.939-15 (TERCEIRO INTERESSADO), CARLA GARCIA CID - CPF: 841.082.079-04 (TERCEIRO INTERESSADO), PAULO HUMBERTO BUDOIA FILHO - CPF: 298.577.638-47 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNÂNIME

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. RECLAMAÇÃO. ALEGADA OMISSÃO E CONTRADIÇÃO. AUSÊNCIA DE VÍCIOS. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Embargos de Declaração opostos por Paulo Jorge Cardoso
Chedick
contra acórdão proferido na Reclamação no 1018064-24.2024.8.11.0000, que julgou improcedente a reclamação, por não ter sido comprovado o descumprimento de decisão anterior que determinou a regular instrução das questões objeto de embargos de terceiros. O embargante alega omissão e contradição no acórdão, argumentando que não foram abordadas de forma adequada a necessidade de instrução probatória sobre a posse decorrente de título viciado e falsidade ideológica dos documentos. Pleiteia que seja determinada nova instrução para assegurar seu direito de defesa.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) determinar se houve omissão no acórdão quanto à análise das alegações de falsidade ideológica e posse decorrente de título viciado; (
ii
) verificar se há contradição na decisão ao afirmar que as matérias suscitadas poderiam ser analisadas em momento processual posterior.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A decisão embargada considera que não há omissão, pois o acórdão enfrentou as questões necessárias para a análise da reclamação, incluindo a conformidade do despacho saneador com as determinações de anulação da sentença e a fixação dos pontos controvertidos, os quais envolvem as matérias indicadas pelo embargante.

Sustenta-se que a organização da instrução processual compete ao magistrado, nos termos do artigo 357 do Código de Processo Civil, permitindo que a análise de determinadas questões seja feita em momento posterior, desde que resguardados o contraditório e a ampla defesa.

Afirma-se que não há contradição no acórdão, uma vez que a decisão apenas reafirma que a análise das matérias pode ocorrer em momento oportuno durante a evolução do processo, não havendo exigência de que todas as questões de mérito sejam decididas de imediato.

Ressalta-se que os embargos de declaração não se prestam à reanálise de mérito, mas apenas à correção de omissões, contradições ou obscuridades, o que não se verifica no presente caso, sendo que a pretensão do embargante revela mero inconformismo com a decisão.

Cita-se jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, segundo a qual o magistrado não é obrigado a responder todas as alegações das partes se já tiver encontrado fundamento suficiente para a decisão (REsp 684.311/RS, Rel. Min. Castro Meira, DJ 18.4.2006).

IV. DISPOSITIVO E TESE

Embargos de Declaração rejeitados.

Tese de julgamento
:

A análise das questões processuais pelo magistrado pode ocorrer em momento posterior à fixação dos pontos controvertidos, desde que garantido o contraditório e a ampla defesa.

Os embargos de declaração são cabíveis apenas para sanar omissão, contradição ou obscuridade, não sendo meio adequado para rediscutir o mérito da decisão embargada.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 1.022; CPC, art. 357.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp 684.311/RS, Rel. Min. Castro Meira, DJ 18.4.2006; STJ,
EDcl
no MS 21.315-DF, Rel. Min. Diva
Malerbi
, julgado em 8/6/2016; STJ,
EDcl
nos
EDcl
no
AgRg
na PET no
AREsp
753.219/DF, Rel. Min. Reynaldo Soares Da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 24/05/2018,
DJe
01/06/2018.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Embargos de Declaração opostos por
PAULO JORGE CARDOSO CHEDICK,
em face do acórdão que julgou improcedente a reclamação constitucional por ele ajuizada, em razão de suposto descumprimento de decisão judicial proferida nos autos do Recurso de Apelação nos Embargos de Terceiro no 0002798-10.2018.8.11.0037, que tramita na 2a Vara Cível da Comarca de Primavera do Leste-MT.

Em síntese, aduz omissão e contradição, uma vez que não teria abordado adequadamente a necessidade de instrução probatória sobre a posse decorrente de título viciado e falsidade ideológica dos documentos, conforme determinado em acórdão anterior.

Reclama
contradição ao afirmar que as matérias suscitadas pelo embargante – falsidade ideológica e posse viciada
- ,
ainda seriam analisadas no processo, sendo que
a audiência de instrução já foi realizada em 04-6-2024
e não fora produzido o direito de produção de todas as provas determinadas no acórdão anterior.

Pede o provimento do recurso para sanar os vícios e que seja determinada a instrução na origem, a fim de assegurar ao Embargante o exercício do
direito de defesa acerca das matérias alegadas na contestação.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Em apertada síntese, o embargante a título de omissão e contradição, pretende revisitar questões enfrentadas por este Colegiado.

A decisão embargada não padece dos alegados vícios.

Sustenta o embargante que o acórdão foi omissão ao não considerar que a instrução probatória realizada pelo Juízo de origem limitou-se a aspectos restritos, sem abranger todas as matérias indicadas no acórdão anterior. Todavia, o acórdão embargado foi claro ao abordar que o despacho saneador proferido na origem estava em conformidade com as determinações do acórdão que anulou a sentença, uma vez que a fixação dos pontos controvertidos envolveu a análise de questões relacionadas ao direito registral, posse e propriedade, os quais abrangem as matérias indicadas.

Ainda que o acórdão anterior tenha sido mais detalhado sobre os aspectos que mereceriam atenção, não se verifica a necessidade de que todas as questões de mérito sejam apreciadas imediatamente, podendo o juiz de primeiro grau decidir o momento processual mais adequado para a análise das preliminares e das provas necessárias ao deslinde do feito. Portanto, não há omissão, na medida
em que
o acórdão considerou e apreciou o que era necessário para a decisão da reclamação.

Igualmente no que tange a
suposta contradição, o
embargante argumenta que como a audiência de instrução já ocorr
eu
,
restou impossibilitado de fazer prova acerca de algumas
matérias suscitadas — tais como a falsidade ideológica e posse decorrente de título viciado
.

Ocorre que
o acórdão embargado
não incorreu em contradição
, mas sim reafirmou que
a análise das matérias apontadas pelo reclamante pode ser feita em momento processual adequado
,
ainda que posterior ao saneamento.

Conforme destacado, o Código de Processo Civil (art. 357) atribui ao magistrado a competência para organizar a instrução processual, sendo possível analisar questões processuais em momento posterior, desde que isso não prejudique o contraditório e a ampla defesa.

Ademais, o embargante confunde o estágio processual da instrução com a definição dos pontos controvertidos.
O acórdão embargado jamais afirmou que as questões de mérito já deveriam ter sido decididas, mas sim que poderiam ser analisadas no decorrer do processo
,
conforme as provas apresentadas e a evolução do feito.

Portanto, infere-se que a pretensão da embargante se limita à reforma do julgado por puro inconformismo, e não por haver no conteúdo decisório algum dos vícios elencados no artigo 1.022 do Código de Processo Civil.

Todavia, o recurso de embargos de declaração não é meio legítimo para buscar alteração da decisão, senão quando presente algum dos vícios listados no referido artigo, o que não se visualiza na hipótese dos autos.

A propósito:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – OMISSÃO - INEXISTENTE – ACÓRDÃO PROFERIDO COM CLAREZA E DE ACORDO COM OS FATOS E PROVAS CONSTANTES NOS AUTOS - PREQUESTIONAMENTO – EMBARGOS DESPROVIDOS. 1. É cediço que a finalidade dos embargos declaratórios
restringe-se
a suprir as omissões, contradições, obscuridades que,
porventura
, possam existir, não podendo servir de modo algum para correção ou apreciação de prova ou qualquer outra discussão que extrapole a finalidade destes. 2. [...]”.
(TJMT - ED, 86644/2013, DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA, QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data do Julgamento 19/11/2013, Data da publicação no DJE 27/11/2013).

Oportuno salientar que, nos termos de jurisprudência pacífica do STJ,
“o magistrado não é obrigado a responder todas as alegações das partes se já tiver encontrado motivo suficiente para fundamentar a decisão, nem é obrigado a ater-se aos fundamentos por elas indicados”
(REsp 684.311/RS, Rel. Min. Castro Meira, DJ 18.4.2006).

E, ainda, o julgador não precisa apontar expressamente se houve ou não violação a dispositivos legais ou constitucionais apresentados, pois a exigência de prequestionamento para a interposição de recurso especial ou extraordinário deve ser cumprida pela parte e não pelo julgador.

Com efeito, conforme entendimento sedimentado, não está o julgador obrigado a se referir de modo expresso a cada um dos dispositivos constitucionais e legais mencionados pelas partes, desde que sua decisão esteja fundamentada (STJ,
EDcl
no MS 21.315-DF, Rel. Min. Diva
Malerbi
, julgado em 8/6/2016; STJ,
EDcl
nos
EDcl
no
AgRg
na PET no
AREsp
753.219/DF, Rel. Min. Reynaldo Soares Da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 24/05/2018,
DJe
01/06/2018).

Dessa maneira, não havendo quaisquer vícios previstos no artigo 1.022 do Código de Processo Civil a ser sanado, o recurso ora em análise apresenta-se como impróprio para alterar a decisão atacada, de tal sorte que o não provimento do recurso é medida que se impõe.

Pelo exposto,
REJEITO estes embargos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/11/2024